Tribunal: TJDFT
Processo: 0002502-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002502-61.2019.8.07.0005 RECORRENTE: RAYLLAN DOS SANTOS BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003) E DA CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO (DECRETO-LEI No 3.668/41). DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. 1. A aplicação analógica do instituto da delação premiada, objetivada a redução da pena em 2/3 (dois terços), na segunda fase da dosimetria, com fundamento na confissão espontânea do réu, encontra óbice no ordenamento jurídico em vigor, no qual definida expressamente a confissão como circunstância atenuante - artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Interpretação divergente implicaria na negativa de vigência a texto legal não revogado, uma vez que a analogia apenas se opera na lacuna da lei, o que não se verifica no presente caso. Necessário, ademais, o preenchimento cumulativo de requisitos exigidos na lei de regência, não bastando, a tanto, a mera confissão do acusado, isto é, a colaboração premiada demanda o fornecimento de informações objetivamente eficazes e específicas acerca da prática delituosa. 2. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda relativa ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. Trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação da pena de multa a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, requerendo, em síntese, seja estabelecido o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena, frente ao princípio da individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “no que se refere ao regime prisional, não se vislumbra desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ” (AgRg no HC n. 798.897/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). Logo, “O acórdão recorrido decidiu a questão em consonância com a jurisprudência predominante nesta Corte Superior, o que enseja a inadmissibilidade da pretensão pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028